Tribunal: STF
Processo: HC 236953
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra despacho proferido pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 880.211/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, §1º, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    [...]



    A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada nos autos, conforme se constata pelo auto de apresentação e apreensão n° 2155/2021 (ID 135685406 - Pág. 21), por meio do LAUDO Nº 3275/2021- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (ID 251826237 - Pág. 2/7), no qual se constata que 13 (treze) cédulas falsas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) apreendidas e que a falsificação não é grosseira; pelos depoimentos das testemunhas, da vítima e dos acusados em sede policial (ID 135685406 - Págs. 3/12); pelos depoimentos prestados. 



    [...]



    Consoante o depoimento do policial militar Everton, pessoas do comércio informaram ao Centro de Monitoramento do município de Guararema que indivíduos estavam repassando notas falsas nos estabelecimentos; que abordou Isabela no posto de gasolina em Guararema e encontrou nota falsa em seus pertences; afirmou que ela informou que outros indivíduos no outro veículo estavam também portando nota falsa, que haviam ido à Guararema para repassar as notas; declara, por fim, que foram encontradas cédulas falsas (cerca de duas a três) com todas as pessoas pessoas revistadas, exceto o Christian. 



    [...]



    DOSIMETRIA DO RÉU FABIO MORAIS DE MELO 



    Na primeira fase de aplicação da pena, atenta aos critérios norteadores da fixação da pena, previstos no artigo 59 do Código Penal, verifico que o grau de culpabilidade foi normal para a espécie. Verifico ainda que não há elementos para valorar a conduta social. Nada a comentar sobre comportamento da vítima, que não teve influência na prática do delito. Os motivos se mantiveram inerentes ao tipo. O réu, a meu ver, ostenta antecedentes criminais, respondendo por fatos semelhantes perante outros juízos, consoante atestam os documentos de IDs 274349398, 291821673 e 304637658 constantes dos autos. Entretanto, curvo-me, ao entendimento jurisprudencial majoritário de que estes não podem ser utilizados como antecedentes criminais antes do trânsito em julgado. No tocante à personalidade do agente, no entanto, percebe-se que, no curso deste feito, o agente cometeu novos crimes idênticos ao praticado neste feito - moeda falsa (nos autos nº 5000769-50.2023.4.03.6125, em trâmite na 1ª Vara Federal de Ourinhos/SP e n° 5002151-41.2023.4.03.6105, perante a 1ª Vara Federal de Campinas/SP), fato esse que demonstra personalidade voltada ao crime, transformando a prática delituosa em um meio de vida, bem como a pouca disposição para o cumprimento das determinações judiciais. Merece, portanto, reprovação maior em relação a quem possui condenações episódicas. As consequências do delito são comuns à espécie. 



    [...]



    O condenado encontra-se encarcerado preventivamente desde 21/06/2023 (ID 291821673). 



    [...]



    Considerando o expendido supra, notadamente a personalidade do réu voltada ao crime, demonstrada pela existência de ações penais instaurados para apuração de delitos, a indicar que, uma vez solto, voltará a perpetrar crimes, colocando em risco a ordem pública, restando mantidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, DENEGO ao réu FABIO MORAIS DE MELO o direito de apelar em liberdade (art. 387, § 1º, c.c art. 312 do CPP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra Presidente proferiu despacho, solicitando informações ao Juízo de origem. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: O paciente encontra-se preso cautelarmente [...] há mais de 6 meses, conforme mandado de prisão cumprido, em anexo. Ocorre que, na respeitável sentença proferida pelo juízo de 1º grau, fora fixado regime INICIAL SEMIABERTO, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, cujo decisum, além de se revelar despido de fundamentação idônea (artigo 387, §1º, c/c artigo 315, §2º do CPP), afrontou o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A presente impetração se volta contra despacho que se limitou a solicitar informações à autoridade coatora. Assim, enquanto não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça as irresignações postas nesta ação, qualquer juízo desta CORTE implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que, em regra, não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Precedentes: HC 123.664, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/9/2014; HC 133.964, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 22/4/2016; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013.



    A presente hipótese, entretanto, apresenta excepcionalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão cautelar, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarretaria a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 



    “(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada”. (destacamos) 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada no Processo 5002741-02.2021.4.03.6133 (1ª Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                  Documento assinado digitalmente